Tribunal: TJDFT
Processo: 0712897-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0712897-76.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: VICENTE GOMES PARENTE RECLAMADO: JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Reclamante pede gratuidade de justiça, no entanto, não comprova que o pagamento das custas processuais pode prejudicar o seu sustento e de sua família. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Reclamante para que recolha as custas processuais, em cinco dias, sob pena de a Reclamação não ser conhecida. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora